Tribunal: TJPA
Processo: 0804812-41.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804812-41.2021.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS. NOTAS DE EMPENHO. EXECUTIVIDADE DO TÍTULO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e manteve a exigibilidade do subsídio decorrente de contrato administrativo para locação de veículos e máquinas pesadas, firmado com a empresa exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se as notas de compromisso, acompanhadas de outros documentos comprobatórios, são suficientes para configurar título executivo extrajudicial e se as obrigações de pagamento persistem mesmo diante da alegação de se tratar de oriunda de gestão anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As notas de compromisso representam a primeira fase da despesa pública e, quando acompanhadas da comprovação da prestação dos serviços, título executivo específico hábil à execução, conforme os arts. 58, 62 e 63 da Lei nº 4.320/64 e art. 783 do CPC.

4. A Administração Pública não pode se esquivar do pagamento de subsídios regularmente constituídos sob a alegação de mudança de gestão, em respeito ao princípio da impessoalidade e à substituição ao enriquecimento sem causa.

5. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 279, admite a execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública, sendo irrelevante a alegação de ausência de envolvimento liquidado para afastar a exigibilidade do crédito.

6. No caso concreto, os documentos apresentados pela exequente, incluindo notas fiscais e histórico de compromissos processados, comprovam a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

"Tese de julgamento: 1. As notas de compromisso, acompanhadas de documentos que comprovem a prestação dos serviços, configuram título executivo extrajudicial válido. 2. A Administração Pública responde pelos débitos regularmente constituídos, independentemente de mudança de gestão."

________________________________________

"Dispositivos relevantes citados: Lei nº 4.320 / 64 , arts."Lei nº 4.320/64, arts. 58, 62 e 63; PCC, artes. 373, 783, 784, III, 786 e 798.

"Jurisprudência relevante relevante: STJ, Súmula nº 279; TJPA, Apelação Cível nº 0003321-31.2017.8.14.0083, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira; TJPA, Apelação nº 0035366-31.2008.8.14.0301, Rel. José Maria Teixeira do Rosário."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO CUMULADO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
oposto pelo recorrente contra a
CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA - EPP.

Em síntese da exordial, o Ente Municipal alega que realizou Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP Nº 038/2020007/2020, o que culminou na assinatura do Contrato Administrativo nº 301/2020, cujo objeto era de locação de veículos e máquinas pesadas, sendo o valor do acordo de R$ 2.240.000,00 (Dois Milhões, Duzentos e Quarenta Mil Reais).

Alega que o Município não teria cumprido com suas obrigações, por sua vez, ocasionando a pendência do pagamento da empresa no valor de R$ 533.586,40 (quinhentos e trinta e três mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos). Dessa forma, a credora optou por executar o título extrajudicial através do processo nº 0803817-28.2021.8.14.0005.

Assim, o Município opôs os Embargos à Execução para informar que a referida dívida é remanescente da gestão anterior e anexa o Ofício nº 004/PMA/2021 e para comprovar que o Tribunal De Contas Dos Municípios (TCM) havia recomendado o planejamento anual e a análise da possibilidade do uso de limitação de empenho. Ainda, haveria solicitado a aplicação do efeito suspensivo para sua defesa.

Em apreciação sumária, o Juízo deferiu o pedido de efeito suspensivo à ação de execução 0803817-28.2021.8.14.000, em razão dos bens públicos serem impenhoráveis e eventual êxito da exequente a satisfação se dará por regime de precatório ou RPV.

A empresa apresentou Impugnação aos Embargos para alegar que o título extrajudicial preenche os requisitos de executividade, bem como, que as notas de empenho estariam corretamente preenchidas e emitidas. Sustentou ainda, que os argumentos do Município são genéricos e sem fundamento, visto que a obrigação é da Entidade Pública e não de seus agentes.

O Município se manifestou no ID 21334986, pugnando o julgamento antecipado da lide.

Sobreveio sentença
na qual o Juízo julgou improcedente os referidos Embargos à Execução e condenou o embargante em sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o Município de Altamira interpôs o presente recurso,
alegando, preliminarmente, a inadequação da via eleita, ante a ausência de notas fiscais da prestação de serviço atestadas pelo fiscal do contrato. Diante disso, o recorrente afirma que as notas de empenhos sozinhas não são hábeis para constituir o título executivo.

No mérito, o Município defende a ausência de título executivo apto a ensejar a execução, em razão dos autos principais terem sido instruídos com notas de empenho, cuja mera emissão não obriga a Administração ao pagamento, mormente diante da ausência da imprescindível nota fiscal com o devido atesto do fiscal do contrato. Logo, a simples apresentação de notas de empenho ou de notas fiscais desprovidas da assinatura e do atesto do fiscal do contrato não configura título executivo hábil.

Aduz que as notas de empenho, não representam obrigação ou compromisso de pagamento, por serem uma mera operação financeira e contábil, cujo objetivo é reservar o montante necessário para o pagamento de uma despesa que foi previamente comprometida.

Ainda afirma que os pagamentos exigidos pela empresa, ora exequente, são originados de contrato firmado com o Município de Altamira no ano de 2020, ou seja, na gestão do então ex-prefeito Juvenil Nunes de Sousa e as notas fiscais foram emitidas entre set/2020 a dez/2020, portanto, configuram restos a pagar.

Após intimado, o recorrido apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o
parquet
deixou de intervir, ante a ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o preenchimento ou não dos requisitos necessários para comprovar a executividade do título extrajudicial cobrado.

Ressalta-se que a realização de despesa pela Administração Pública depende de prévio empenho. O empenho é o ato contábil financeiro pelo qual se destaca uma parcela ou a totalidade da disponibilidade orçamentária para atender à despesa que se pretende realizar. Após o empenho, a Administração firma o contrato de aquisição de serviço ou de fornecimento de bens.

Assim, ressalto que a nota de empenho é um documento através do qual a despesa é contabilizada, para posteriormente ser liquidada com o efetivo pagamento ao credor, ou seja, ao emitir a nota de empenho, a instituição pública está reservando o dinheiro para ser pago em um momento futuro.

Importante salientar que o empenho consiste na primeira etapa da realização da despesa pública, composta ainda pela liquidação e pelo pagamento, nos termos do arts. 58, 62 e 63, §1º da Lei n.º 4.320/64 que regulamenta as Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Senão vejamos:

Art. 58.
O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

(...)

Art. 62.
O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação
.

Art. 63.
A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito
.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:

I -
a origem e o objeto do que se deve pagar
;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

O administrador admite a contratação, mas apenas isso não autoriza o pagamento, sendo necessário que haja a efetiva entrega do objeto pactuado entre as partes.

Uma vez realizado o empenho, deve o administrador promover a liquidação, que consiste na verificação da correta entrega do objeto do contrato, ou seja, se o bem foi entregue na qualidade e quantidade contratadas ou, sendo prestação de serviço, se esse foi realizado nos conformes do contrato. Verificada a certeza de que foi prestado o serviço, aí sim, está o administrador autorizado e obrigado a efetuar o pagamento.

Compulsando os autos principais, destaca-se que fora anexado a Nota de Empenho n.º 02120005, 16110026, 02100055 às quais constam a assinatura do prefeito Domingos Juvenil Nunes de Sousa (ID 39363467 - Pág. 1, 3 e 5), e as Notas de Fatura de Locação de Bens Móveis n.º 000372, 000367, 000351 nas quais o Secretário Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura, o Sr. Pedro Luiz Barbosa, assinou (ID 39363467 - Pág. 2, 4 e 7).

Outrossim, ainda fora anexado pela empresa o Histórico de Notas de Empenho e a Pagar (Processados), os quais comprovam a ciência do Município sobre o débito cobrado (ID . 33651420 - Pág. 1).

O artigo 783 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece um dos pilares da execução civil: a exigência de um título executivo para que se possa iniciar uma execução.

Art. 783.
A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Em outras palavras, para se cobrar uma dívida de forma coercitiva, é necessário existir um documento que comprove de forma clara, precisa e inequívoca essa dívida.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal De Justiça (STJ) havia anteriormente consolidado o entendimento da possibilidade de execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública, conforme Súmula 279.

Súmula 279/STJ:
É cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública.

Logo, a alegação de falta de liquidez e certeza do título executivo, bem como de insuficiência de lastro probatório não persistem, em razão do preenchimento dos requisitos legais para a execução, conforme dispõem os art. 786 e 784, inciso III, do CPC.

Assim, o título executivo é apto a embasar a presente execução.

Destaca-se que a credora anexou documentos que comprovam a inadimplência do Município, logo, a Execução de Título Extrajudicial estava instruída com os documentos e carga probatória necessária, nos termos do art. 373, I e art. 798, I, C do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

(...)

Art. 798.
Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I -
instruir a petição inicial com:

a) o título executivo extrajudicial;

b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa;

c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso;

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE EMPENHO. REJEITADA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ANTERIOR. IMPESSOALIDADE DO GESTOR NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. PAGAMENTO DEVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação do Município e, manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, tão somente para que seja aplicado o IPCA-E ao invés do índice INPC e, homologou o valor de R$16.829,53 (dezesseis mil oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos) como devido a parte exequente.

2-Necessário verificar se o título executivo que serve de base para a execução na origem, atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito do Agravado à percepção da importância de R$ R$16.829,53 (dezesseis mil oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos).

3-Contrato de locação de imóvel nº 162.011/2016-001-PMC (Id 10795247 - Pág. 4/10), firmado com o Município Agravante, assinado pelas partes contratantes e duas testemunhas e, que perfaz as condições de validade dos negócios jurídicos administrativos, de forma a restar devidamente caracterizada a certeza da obrigação e sua liquidez, diante da determinação do valor.

4-As alegações do Município Agravante sobre inexigibilidade do contrato em decorrência da ausência de empenho e do não processamento da dívida em restos a pagar, não legitimam a escusa ao pagamento pela utilização do imóvel, sobretudo não havendo negativa da ocorrência da locação que sediava Secretaria Municipal, do contrário seria chancelar o enriquecimento sem causa da Administração, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes do STJ e desta E. Corte.

(...)

6-A relação contratual entre as partes restou devidamente comprovada pelo Agravado, de forma que competia ao Município locatário o ônus da prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do Apelado a teor do art. 373, II do CPC/2015 e, diante da ausência de provas capazes de demonstrar cabalmente a quitação dos aluguéis pleiteados, impõe-se a manutenção da sentença. Precedentes.

7-Agravo Interno conhecido e não provido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003321-31.2017.8.14.0083 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO. COMPROVAÇÃO ATRAVES DA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. REFORMA DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS CONSECTARIOS LEGAIS. TERMO INICIAL DE INCIDENCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA- AJUIZAMENTO AÇÃO - JUROS MORATORIOS- CITAÇÃO. REFORMA PARCIAL DO JULGADO.

1.

Quanto a argumentação de que não houve comprovação a ex execução do serviço prestado, entendo que, tal argumento não merece acolhimento, pois, de acordo com as provas juntadas aos autos, demonstrou a empresa apelada a execução do contrato, entre as quais, a apresentação de nota de empenho, assinada por servidores da Prefeitura (Id 6509541); o contrato assinado de prestação de serviços de locação de veículos (Id 6509541 a 6509542); notas fiscais, demonstrativos de aluguel dos veículos (Id 6509542 a 6509543).

2.

Já em relação a comprovação de parte dos débitos, entendo que a Fazenda Pública não trouxe qualquer comprovação de que o referido pagamento se refere as notas fiscais objetos da presente ação.

3.

Em relação a litigância de má-fé, entendo que não restou demonstrado a intenção da Fazenda Pública de agir de forma maldosa, com dolo ou culpa, tampouco existe prova concreta e inequívoca do dano processual.

4.

Merece ainda reforma a sentença em relação ao termo inicial dos juros e correção monetária. Termo inicial da correção monetária é o ajuizamento da ação. Ao passo que o termo inicial dos juros é a citação.

5.

Recurso conhecido, e parcialmente provido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0035366-31.2008.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/12/2022)

Em que pese o Município se inclinar para culpar gestão anterior, tal tentativa desconsidera sobre princípios basilares do ordenamento jurídico no tange a Administração Pública, a qual possui como uma de suas principais características a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37,
caput
da Constituição Federal.

Portanto, resta evidente que o Juízo
a quo
observou a legislação e a jurisprudência aplicável, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
decisum
atacado, com base na fundamentação lançada ao norte.

Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários arbitrados contra o embargante em 2% (dois por cento), nos termos do §11º do art. 85, do CPC.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/05/2025